Tribunal: TJPA
Processo: 0001193-88.2007.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10106 - Recursos Minerais
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001193-88.2007.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO, PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DE
CORRENTES DA PESQUISA MINERAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO R
EFERENTE À DISPOSITIVOS LEGAIS.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAURIDA COM ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante
, mantendo inalterada a sentença.

2-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo Embargante quanto
a existência de
omissão sobre o
art. 16, §2º, do Decreto-Lei nº 227/1967, observa-se que
a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente todas as matérias trazidas pela Embargante, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, conforme claramente consignado ao longo do extenso jugado.

3- Não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que esta Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

4-
A jurisprudência do
STJ se firmou no sentido de que:
"o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico (...), não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
(STJ - AgInt no AREsp: 1608722 RJ 2019/0322891-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020).

5-
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

6-
Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0001193-88.2007.8.14.0018
-
PJE
)
,
opostos por
VALE S.A.
, para
sanar omissão no
Acórdão de Id nº
4433044
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
4433044
):

"
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo na íntegra os termos da sentença atacada, nos termos da fundamentação.

(...)"

Em suas razões
(Id 4538356)
, o Embargante alega omissão sobre o
disposto no art. 16, §2º, do Decreto-Lei nº 227/1967, aduzindo que os gastos previstos para desenvolver os trabalhos complementares de pesquisa descritos no “Relatório Preliminar de Pesquisa” não se confundem com os valores a serem pagos no procedimento avaliatório.

Afirma que não restou enfrentado o argumento segundo o qual se i
mpõe atribuir à causa, por estimativa, valor compatível com a complexidade do procedimento de avaliação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda mais se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, em que não houve litígio.

Aduz que os
entendimentos exarados nos precedentes jurisprudenciais apresentados pela Embargante são aplicáveis ao caso e corroboram a tese de que o valor da causa deve ser fixado, no presente caso, em patamar mínimo para fins de alçada, qual seja, R$1.000,00.

Requer o prequestionamento
da violação ao art. 16, § 2º do Decreto-Lei nº 227/1967, do art. 292, caput e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, do CPC e ao art. 8º do CPC, bem como, do dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e o entendimento fixado nos precedentes expostos (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70042250860; TJMG - Agravo de Instrumento 1.0027.07.141660-9/001).

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, a atribuição de efeitos modificativos para que seja reformada a decisão que fixou o valor da causa conforme o orçamento do plano de pesquisa para que, em observação aos parâmetros acima elencados, seja retificado o valor da causa para R$ 1.000,00 (hum mil reais), para fins de alçada.

O Embargado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 5118050
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

"Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial." (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante
, mantendo inalterada a sentença.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo Embargante quanto
a existência de
omissão sobre o
art. 16, §2º, do Decreto-Lei nº 227/1967, observa-se que
a
1ª Turma de Direito Público,
decidiu devidamente todas as matérias trazidas pela Embargante, não havendo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, conforme claramente consignado ao longo do extenso jugado.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

“(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que ‘o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto’ (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).”

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020) – Grifo nosso

A seu turno, no que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Outrossim, cabe ressaltar quanto a suficiência dos fundamentos jurídicos da decisão, que a jurisprudência do
STJ se firmou no sentido de que
"o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico (...), não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
,
senão vejamos o precedente abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 do CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista. (Enunciado Administrativo 3). 2.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 4.
O STJ tem interpretado que "o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)"
(AgInt no REsp 1.695.519/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019). 5. Hipótese em que toda a discussão versava, desde a exordial, acerca da possibilidade da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, com base nas provas juntadas aos autos, por ambas as partes. 6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, incidindo in casu as Súmulas 280 e 284 do STF. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1608722 RJ 2019/0322891-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) – Grifo nosso

Ainda no que concerne à desnecessidade de expressamente consignar os dispositivos legais quando houver o enfrentamento da questão debatida nos autos, vejamos:

"(...) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO MENCIONADO. OMISSÃO INEXISTENTE. I.
Se o acórdão enfrentou a questão debatida nos autos, não estava obrigado a tratar expressamente de dispositivos legais invocados no recurso da parte
. II. Embargos de declaração aos quais se nega provimento' (fl. 136). (...) 2. Carece de fundamento da alegativa de ofensa aos artigos 458, II e 535, II do Código de Processo Civil uma vez que acórdão expôs com clareza e fundamentadamente os motivos que o levaram à conclusão firmada
. O magistrado apesar de estar obrigado a apresentar os motivos de sua convicção, não está adstrito a responder questionários jurídicos adrede formulados pelas partes litigantes
. 3. (...) 4. A inconstitucionalidade de norma tributária apenas pode ser reconhecida em favor do sujeito passiv
o que a alegar em iniciativa individual, perante órgão judicial, para que este exerça o controle de constitucionalidade pela via de exceção, sob pena de usurpação da competência do STF a quem compete o controle concentrado de constitucionalidade.
5. Recurso especial não provido"

(STJ, REsp 808.111/PE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 14/05/2007, p: 257) -

Grifo nosso

Da mesma forma, a alegação violação de diversos dispositivos legais
constantes da Lei Processual Civil, se mostra incabível
, sob pena de invasão de competência das Cortes Superiores.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
."

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 14 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021